Tribunal: TJDFT
Processo: 0708029-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708029-28.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA AMELIA RODRIGUES APELADO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que extinguiu o feito sem resolução do mérito em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais, após ter sido proferida decisão interlocutória acolhendo a impugnação à gratuidade de justiça apresentada pelo apelante e revogando o benefício anteriormente deferido. A apelante alega que a revogação do benefício regularmente concedido pressupõe a comprovação, por parte do agravado, de que a agravante não preenche os pressupostos legais, o que não ocorreu no caso. Aduz que recebe rendimentos líquidos de apenas R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), haja vista a existência de empréstimos consignados em seu contracheque. Acresce que arca com despesas de sua neta, uma vez que a sua filha está desempregada. Assevera que teve o plano de saúde cancelado em razão de débitos que não tem condições de quitar. Afirma que o somatório das suas despesas supera seu rendimento líquido. Invoca a aplicabilidade dos critérios estabelecidos pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que considera hipossuficiente quem recebe menos de cinco (5) salários mínimos e não possui imóvel próprio. Menciona que o Tribunal Regional Federal da 1a Região entende que o benefício deve ser deferido a quem recebe menos de dez (10) salários mínimos, tendo em vista o alto custo de vida em Brasília. Conclui requerendo a reforma da sentença para deferir a gratuidade de justiça e determinar o prosseguimento do feito. Contrarrazões pelo não provimento do recurso. Intimada a justificar o cabimento do recurso, a apelante se manifestou no sentido de que a prolação da sentença acarretou a perda do objeto do agravo de instrumento anteriormente interposto, relativo à revogação da gratuidade de justiça, razão pela qual inexiste preclusão, devendo ser decidida a questão em sede de apelação. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Em que pesem os argumentos expendidos pela apelante, o recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento, seja porque a revogação da gratuidade de justiça não foi objeto de deliberação direta pela sentença, seja porque aquela questão precluiu por ocasião da desistência do agravo de instrumento anterior. No agravo de instrumento no 0701285-83.2020.8.07.9000, foi proferida seguinte decisão: “(...) Consoante o art. 101, § 1o, do CPC, a questão alusiva à gratuidade de justiça deve ser apreciada por decisão monocrática, previamente ao julgamento do recurso pelo órgão colegiado. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, do CPC, garantindo o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em juízo, sem que isso comprometa o seu sustento ou o de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC, estabelece que ‘o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos’. Na hipótese vertente, verifica-se que a agravante ocupa o cargo de assistente administrativo na Fundação Nacional do Índio - Funai e recebe proventos mensais brutos de R$ 6.910,32 (seis mil reais novecentos e dez reais e trinta e dois centavos), consoante contracheques juntados com a petição inicial, relativos ao período de dezembro de 2019 a fevereiro de 2020 (ID 59334663 dos autos de origem, no 0701285-83.2020.8.07.9000). Neste caso, não se vislumbra suficiente plausibilidade do direito para o deferimento do benefício, nesta fase processual, uma vez que a remuneração da apelante supera, em muito, a média de recebimentos dos trabalhadores brasileiros. Por outro lado, a tese de que deve ser levada em consideração a remuneração líquida, e não bruta, não comporta acolhimento, haja vista que os débitos constantes em seu contracheque advêm de endividamento espontâneo, que, em princípio, não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica. As despesas mencionadas pela agravante, relativas à assistência educacional prestada à neta, à primeira análise, parecem não ser capazes de configurar a situação de miserabilidade, uma vez que, na realidade socioeconômica brasileira, o fato de alguém ser apto a prover ensino a descendente em instituição privada não conduz logicamente à conclusão de se tratar de alguém pobre. Como visto, para a concessão da gratuidade de justiça, a parte precisa comprovar que o pagamento das despesas processuais compromete sua sobrevivência e/ou de sua família, o que, pelos motivos acima indicados, não restou comprovado nos autos. Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados: ‘DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ELEMENTOS DOS AUTOS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Se os elementos de convicção dos autos desacreditam a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, deve ser mantida a decisão judicial que indefere a gratuidade de justiça. II. Recurso conhecido e desprovido’ (Acórdão 1265979, 07091794720208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 4/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. SITUAÇÃO ECONÔMICA DESFAVORÁVEL. PARÂMETRO. TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. 5 SALÁRIOS MÍNIMOS. NÃO COMPROVAÇÃO NO CASO CONCRETO. 1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de miserabilidade alegada pelo agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido’ (Acórdão 1191068, 07090446920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no PJe: 8/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, destacou-se). Ante o exposto, confirmo a revogação da gratuidade de justiça, constante da decisão agravada. Intime-se a agravante para promover o recolhimento do preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção, nos termos do que dispõe o art. 101, § 2o, do CPC” (ID 19165692, do AGI 0701285-83.2020.8.07.9000). Em seguida, a agravante requereu a desistência do recurso, que foi homologada (IDs 19597569 e 19633242). Como se vê, foi proferida decisão nos termos do art. 101, § 2o, do CPC, confirmando a revogação da gratuidade, razão pela qual o conhecimento daquele recurso dependia do recolhimento do preparo. Porém, a agravante manifestou desistência, o que atrai a preclusão da questão. Diferentemente do que alega a apelante, não se tratou de reconhecimento da perda do objeto, uma vez que, independentemente de posterior interposição de apelação contra a sentença que extinguiu o processo, o agravo de instrumento poderia ter sido conhecido, caso tivesse havido o recolhimento do preparo, já que a manutenção da revogação da gratuidade, ou não, teria repercussão sobre a exigibilidade dos honorários de sucumbência e das custas devidas ao final. Sendo assim, tendo havido expressa desistência, é inviável revolver a questão em outro recurso. Não bastasse isso, a sentença recorrida não abordou diretamente a questão da gratuidade. O fundamento para a extinção foi a ausência de recolhimento das custas iniciais. Note-se que o § 3o do art. 1.009 estabelece que “o disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença”, mas, como ressaltado, a revogação da gratuidade não constituiu um capítulo da sentença, pois já havia sido decidida anteriormente. Assim, o presente apelo versa sobre questão alheia ao conteúdo decisório da sentença. Veja-se que o art. 1.009, § 1o, do CPC, dispõe que “as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões”. Ocorre que a revogação da gratuidade era recorrível via agravo de instrumento – art. 1.015, inciso V, do CPC –, o que denota, a contrario sensu, que não poderia ser objeto de posterior discussão na apelação interposta contra a sentença, conforme estabelecido no citado § 1o do art. 1.009, do CPC. Sendo assim, por qualquer ângulo que se examine o cabimento do presente recurso, ele não reúne condições para ser conhecido. Ante o exposto, não conheço do apelo. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de dezembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator